Tribunal: TJBA
Processo: 0500855-31.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500855-31.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR

Advogado(s)
:
KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO, SOCRATES MASCARENHAS SANTOS

APELADO: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
SUZANA DEYSE RAMOS BARBOZA, IGOR SANTA ANA PAGANELES FERREIRA, MARCUS VINICIUS VIDAL SENA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Ação aparelhada com notas fiscais, comprovantes de recebimento de mercadorias e demonstrativo do débito. Ausência de pagamento. Ônus do devedor. Excesso na execução. Alegação genérica. Rejeição do argumento. Devida constituição do título executivo. Honorários sucumbenciais. Fixação dentro da razoabilidade. Atendimento ao art. 85, §2º, do CPC. Improvimento do recurso. Necessidade de majoração para 15% sobre o valor da condenação. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. A parte apelada ajuizou a Ação Monitória buscando a devida constituição do título executivo e cobrança da dívida.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se a prova documental anexada é apta a emprestar força executória ao título judicial a ser formado a partir da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. O título executivo foi devidamente constituído no presente caso, pois a parte autora anexou aos autos relatórios de títulos em aberto, notas fiscais e comprovantes de recebimento de mercadorias, além do demonstrativo do débito, preenchendo, então, os requisitos do art. 700 e seguintes do CPC.

4. Quanto a alegação de excesso na execução, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC. Com isso, a alegação genérica do apelante não pode prosperar.

5. Não efetuado o pagamento da importância devida no mandado de pagamento, sendo o título constituído de pleno direito, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma prevista no art. 85, § 2º, do CPC. Levando em consideração os parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil, não houve equívoco quanto ao percentual fixado, nem mesmo quanto a base de cálculo.

6. Diante do improvimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ e do art. 85, §11 do CPC, imperiosa a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0500855-31.2018.8.05.0080
, em que é apelante
FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR
e apelado
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.